Tribunal: TJSP
Processo: 1127339-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada - Necessidade de repetição dos valores pagos a maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Descabimento, no entanto, da incidência

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal não consignado – Abusividade da taxa de juros pactuada – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada - Necessidade de repetição dos valores pagos a maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Descabimento, no entanto, da incidência do disposto pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 – Embora não se olvide o recente entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor ou prestador de serviço para a incidência da penalidade, impende salientar, todavia, que foi imposta a modulação dos efeitos do v. aresto proferido, para determinar a vigência da novel tese a partir de sua publicação - Observado que o contrato em questão foi entabulado em 07.10.2014 e convencionado seu pagamento, em parcela única, vencida em dezembro de 2014, ou seja, anteriormente à prolação do v. acórdão pelo C. Tribunal da Cidadania (disponibilizado no DJe do dia 30.03.2021), impõe-se a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços - Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem o necessário elemento subjetivo, se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples – Dano moral inexistente - A contratação de mútuo, ainda que eivada de abusividade na taxa de juros remuneratórios exigida, ocorreu de forma livre e consciente pela autora, de sorte que não se vislumbra, nem de longe, o desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável – Verba honorária sucumbencial fixada em favor da parte autora – Arbitramento por equidade – Necessidade de observância do §8o-A do artigo 85, da lei de ritos, introduzido pela Lei no 14.365/2022 - Majoração da verba honorária devida pela instituição financeira ao valor mínimo correspondente ao "procedimento ordinário" veiculado na "Tabela de Honorários Advocatícios", publicada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Recurso a que se dá parcial provimento.